Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729648-77.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE MARIA THEREZINHA REIS E SILVA GIANNETTI REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO EDUARDO GIANNETTI NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença (id 32701597) proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela provisória de urgência antecipada proposta por Maria Therezinha Reis e Silva Giannetti e WG Comercial de Alimentos Ltda. contra o apelante, confirmou a tutela provisória e acolheu os pedidos formulados na ação (id 32701602). Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual 1) preclusão das matérias atinentes à impossibilidade de antecipação da tutela provisória de urgência e à inversão do ônus da prova e 2) inobservância ao princípio da dialeticidade recursal em relação à ilegalidade e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e à inexistência de negativa de fornecimento das gravações telefônicas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator